Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Apelação cível. Execução de cheque. Prescrição intercorrente consumada: meras diligências infrutíferas em busca de bens penhoráveis são insuficientes para interromper a prescrição intercorrente, o que ocorre com a efetiva penhora, não realizada no caso. CPC 921, § 5o - extinção do feito sem ônus para as partes.